Tribunal: TJDFT
Processo: 0711539-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711539-67.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO JOSE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO-APRENDIZ. ESCOLA PÚBLICA DO DF. ESCOLA TÉCNICA. CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DO TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIZAÇÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DO DF PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a averbar, como tempo de serviço, o período prestado pelo autor como aluno-aprendiz do Centro Educacional de Taguatinga Norte – de 24/02/1986 a 17/12/1986; 11/02/1987 a 18/12/1987; 08/02/1988 a 23/12/1988 e 27/02/1989 a 22/12/1989 –, para todos os fins de direito. 2. Nas razões recursais, o ente distrital afirma que não estaria comprovado que a instituição de ensino foi autorizada pelo Governo Federal, conforme dispõe o art. 59, § 8o do Decreto-Lei no 4.073/1942. Cita a decisão no 2125/2019 do TCDF, em que restou consignada a obrigatoriedade de constar, na certidão comprobatória do tempo de serviço emitida pela referida Escola Técnica, a norma federal autorizativa de seu funcionamento, para demonstrar o cumprimento do Decreto-Lei no 4.073/1942. Requer seja reformada a sentença ora impugnada, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. 3. Acerca do tema, a Súmula no 96 do TCU dispõe que: “Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros”. 4. No mesmo sentido, a Turma Nacional de Uniformização (TNU), no julgamento do Tema 216, em 14/02/2020, fixou a tese de que: “para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros”. Após o julgamento, essa passou a ser a redação da Súmula 18 da TNU. 5. Assim, verifica-se que, para efeito de contagem, como tempo de serviço, do período trabalhado na qualidade de aluno-aprendiz, devem ser observados determinados requisitos, notadamente concernentes à retribuição pelo labor. 6. No caso em comento, observa-se que o Distrito Federal recusou a averbação do tempo prestado como aluno-aprendiz tão somente em virtude de não constar, na certidão apresentada, a norma federal autorizativa de funcionamento da Instituição de ensino que a emitiu. Entendeu, desse modo, não ter havido o cumprimento do art. 59, § 8o do Decreto-Lei no 4.073/1942, razão pela qual não teriam sido preenchidos os requisitos necessários para a averbação. 7. Com efeito, conforme o caput do art. 59 do Decreto-Lei no 4.073/1942: “Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob a responsabilidade da União poderá haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos”. 8. Sobre as escolas equiparadas, prevê o §1.o do art. 59: “Equiparadas serão as escolas industriais ou escolas técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que hajam sido autorizadas pelo Governo Federal” (grifou-se). 9. No entanto, tal dispositivo é anterior à primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei no 4.024/1961, que, em seu já revogado art. 16, atribuía aos Estados e ao Distrito Federal a competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União. 10. Nesse descortino, não se mostra cabível exigir da parte autora a prova da autorização da União para funcionamento da instituição de ensino, porquanto, ao tempo da criação desta (no caso, em 1966[1]), o funcionamento das escolas do ensino médio era autorizado pelos Estados e pelo Distrito Federal, conforme previa a Lei no 4.024/1961. 11. Nesse sentido: Acórdão 1231576, 07470648120198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. 12. Haja vista que a averbação foi negada, na via administrativa, apenas pela ausência da autorização do Governo Federal para funcionamento da Instituição de ensino emitente da certidão (ID 28360017 – Pág. 10 a 12), deve-se acolher o pleito autoral no sentido de possibilitar o cômputo do período como tempo de serviço, para fins previdenciários. 13. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença objurgada. 14. Recurso conhecido e improvido. 15. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. [1] http://dadoseducacionais.se.df.gov.br/escolasanos60/escolasanos60.pdf A parte recorrente alega violação ao art. 5o, II, art. 37, caput e § 10o do art. 40, todos da Constituição Federal. Aduz que o acórdão recorrido desrespeitou os dispositivos constitucionais acima mencionados, em razão da inobservância do princípio da legalidade, porquanto o pleito mantém a irregular contagem de tempo de serviço dos 600 dias letivos do curso de magistério realizado pelo requerente nos anos de 1.990 a 1.992. Afirma que a legislação federal só reconhece o período prestado como aluno aprendiz para fins de aposentadoria se, no caso, as atividades do aluno não fosse estudantis. Aponta que, na hipótese dos autos, não há comprovação de que o autor tenha prestado funções laborais e, portanto, não pode ser o período considerado na contagem de tempo de contribuição. Sustenta a existência de repercussão geral II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Além disso, constata-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. III – Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito